Tribunal: TJSP
Processo: 1059631-98.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDOS CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE REVELAM QUE, A PARTIR DE 19.7.2023, OS DÉBITOS REFERENTES AOS PARCELAMENTOS AUTOMÁTICOS DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO ERAM MESMO INEXIGÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDOS CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE REVELAM QUE, A PARTIR DE 19.7.2023, OS DÉBITOS REFERENTES AOS PARCELAMENTOS AUTOMÁTICOS DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO ERAM MESMO INEXIGÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. AUTOR QUE FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DO INDEVIDAMENTE COBRADO, AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO SINGELA QUE É DE RIGOR, POIS AUSENTE MÁ-FÉ NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.